Tribunal: CARF
Processo: 15504.010510/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Freitas de Souza Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.010510/2009-38
ACÓRDÃO
2002-009.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF
N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados contribuintes individuais.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010510/2009-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados não efetivos que lhe prestaram
serviços, no período de 01/1999 a 12/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 34/40), extrai-se que os lançamentos
referentes a obrigação principal — Al: 37.173.156-9 e 37.173.157-7 - limitam-se a formalizar
crédito previdenciário decorrente de fatos geradores ocorridos no período em que os servidores
não efetivos achavam-se, por lei, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS. Para
fins de vinculado previdenciária, as circunstancias materiais e jurídicas necessárias A ocorrência
dos fatos geradores dessas contribuições para o RGPS se efetivaram na época, A luz da Legislação
Federal Previdenciária em vigor, e quaisquer atos posteriores de iniciativa do Estado-MG não têm
o poder para atingir atos jurídicos perfeitos ou tampouco para extinguir créditos previdenciários
nascidos de acordo com a legislação então vigente.
Esta autuação abrange o período de 12/1998 a 12/2006, inclusive 13 2 salários,
onde restou constatado o não cumprimento da obrigação acessória de arrecadar, mediante
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010510/2009-38
3
desconto das remunerações, a "contribuição do segurado" destinada ao RGPS, relativa aos
servidores não efetivos que prestaram serviço a esta secretaria.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 02-26.594 - 6a TURMA
da DRJ de Belo Horizonte/MG de e-fls. 93/113, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 127/154), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
Preliminarmente, alega a nulidade do auto de infração urna vez que a multa
aplicada por descumprimento de obrigação acessória tem por base obrigações
principais relativas aos autos de infração (37.173.156-9 e 37.173.157-7). Assim
requer a nulidade do presente auto de infração visto encontrar-se fundamentado
de forma irregular.
Aduz que o lançamento não obedeceu o prazo quinquenal previsto no art. 173 do
CTN, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal — STF,
ao editar a Súmula Vinculante n° 08 que considerou inconstitucionais os arts. 45 e
46 da Lei n° 8.212 de 1991.
Entende estar claro que parte do período considerado nos autos (12/1998 a
12/2006) foi atingido pela decadência quinquenal devendo, portanto, ser anulado
o auto de infração em questão.
No mérito, inicialmente discorre sobre a autonomia política do Estado de Minas
Gerais e sobre a competência concorrente prevista na Constituição Federal de o
Estado instituir tributo dos servidores, nos termos do art. 149, §1° da Constituição
Federal.
Alega que desde a Constituição Federal de 1988, o Estado tinha competência para
reger matéria previdenciária de seus servidores, incluindo os designados para o
exercício da função pública, regidos pela Lei n° 10.254 de 20.07.1990, que
instituiu o regime jurídico único no Estado de Minas Gerais. 0 art. 4° da citada lei,
dispôs sobre a situação jurídica do detentor de função pública.
Aos servidores não efetivos aplicam-se os dispositivos da Lei Estadual 869/52, do
Decreto Estadual 31.930/90 e da Lei 9.380/86, em cujos artigos prevêem os
beneficios previdenciArios aos servidores estaduais, incluindo aposentadoria nas
diversas modalidades e pensão a seus dependentes, existindo, assim, RPPS —
Regime Próprio de Previdência Social para os servidores não efetivos o que afasta
a competência da Receita Federal do Brasil para cobrar contribuição relativa aos
servidores públicos estaduais.
Argumenta o Impugnante que após a Emenda Constitucional — EC Estadual n° 49,
de 13.06.2001, os servidores públicos estaduais detentores de função pública
passaram a ter os mesmos direitos inerentes ao exercício do cargo efetivo. Cita os
artigos 105 a 108 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado
de Minas Gerais de 1989 inseridos pela EC 49. Conclui que ainda que antes da EC
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010510/2009-38
4
n° 49/01, os detentores de função pública fossem considerados não efetivos, após
referida emenda passaram a ter os mesmos direitos dos servidores que eram
titulares de cargo efetivo, o que significa que passaram a pertencer (se já não
pertenciam) ao RPPS dos servidores do Estado de Minas Gerais, competindo a
esse ente federativo arrecadar contribuições e efetuar o pagamento dos
benefícios previdenciários em relação a estes servidores.
(...)
Conclui que o tributo — contribuição previdenciária relativa aos servidores
públicos "não-efetivos dos Estados membros — não foi instituído pela União,
falecendo mesma capacidade para cobra-10 do Estado de Minas Gerais.
Inexistindo amparo para o crédito principal, também não há amparo para exigir
que o Estado cumpra com as obrigações acessórias decorrentes do principal.
Ressalta que o Estado de Minas Gerais sempre agiu de acordo com a legislação,
não havendo ofensa aos dispositivos legais apontados pelo fisco, uma vez que não
estava obrigado a cumpri-los.
(...)
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 14 de agosto de 2023, foi proferido Despacho de Saneamento pela Presidente
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, requerendo informação sobre eventual parcelamento do
presente crédito.
Em resposta, a autoridade preparadora, elaborou Despacho, explicitando o que
segue:
(...)
4. O débito 37.173.168-2 não foi e não poderia ser consolidado no parcelamento
da Lei 11.941/2009, visto que, de acordo com § 2o da art. 1o da Lei 11.941/2009,
poderiam ser parceladas as dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, e o
débito possui vencimento posterior.
5. Ainda assim, não existe histórico de parcelamento para o débito do AI no
37.173.168-2.
(...)
Já em 10 de abril de 2024, mais uma vez, foi proferido Despacho de Saneamento,
no sentido de que a autoridade preparadora informe o andamento do processo referente a
obrigação principal.
Às e-fls. 203, consta o Despacho, esclarecendo o andamento e eventuais decisões
nos processos correlacionados as obrigações principais.
É o relatório.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010510/2009-38
5

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A princípio cabe esclarecer que a Recorrente, no início do seu recurso, assinala que
efetuou acordo perante o STJ, reconhecendo que a União é credora das contribuições
previdenciárias devidas ao RGPS, relativas aos servidores não efetivos.
Assim sendo, tendo em vista que a Recorrente em relação ao mérito do recurso,
insurge-se acerca dos Autos de Infração referentes a obrigação principal, sendo este fato gerador
justamente aquele que foi reconhecido no âmbito do acordo, deixarei de tecer maiores
elucidações a respeito da matéria.
PRELIMINAR
Da Nulidade
A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010510/2009-38
6
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", “Relarório de Aplicação da Multa”,
além do "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Neste diapasão, afasto a preliminar suscitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência
No que se refere à decadência, apesar de assistir razão em parte à interessada, não
há influência no presente crédito. Trata-se de lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto
no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010510/2009-38
7
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do Regimento Interno do
CARF.
A infração em debate diz respeito a empresa ter deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações às contribuições dos segurados empregados que lhe prestaram
serviços (CFL 59), em relação ao período de 01/1999 a 12/2006.
Acrescente-se, ainda, o fato de que, no tipo de autuação ora em análise, o valor da
penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas. Assim, basta que a empresa deixe de efetuar o
desconto das contribuições apenas relativo a uma rubrica, e em apenas uma competência não
decadente, para que reste configurada a infração em tela, aplicando-se a multa em seu valor total.
Sendo assim, no caso concreto, tendo a contribuinte sido cientificada do
lançamento em 16/06/2009 (AR e-fls. 48), só estariam decadentes as competências anteriores a
dezembro de 2003, restando válidas as competências até 12/2006. Portanto, não há que se falar
em decadência do crédito tributário.
MÉRITO
Da Obrigação Acessória (CFL 59)
A obrigação acessória objeto deste Auto de Infração decorre do fato de o sujeito
passivo ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados a seu serviço. A autoridade lançadora identificou que não houve desconto das
remunerações relativas aos servidores não efetivos que prestaram serviço a autuada.
O sujeito passivo contesta a aplicação da multa alegando que é indevida e
inapropriada, pois os seus artigos cogitam de moedas do passado.
Sendo assim, deixando de cumprir a obrigação, a contribuinte incorreu em infração
ao artigo 30, I, "a" da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, I, "a" do RPS, que dispõem:
Lei n° 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n°8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n°351, de 2007)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010510/2009-38
8
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Decreto n° 3048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem
às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Portanto, a obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o recolhimento
do tributo, ou negativa (não fazer).
Em tempo, registre-se que a própria Recorrente reconhece o fato gerador, tendo
realizado acordo no âmbito do STJ, o que, consequentemente é de se concluir que os DEBCAD ́s
37.173.156-9 e 37.173.157-7 (obrigação principal) foram mantidos (fato gerador), tanto é verdade
que conforme o Despacho de e-fl. 203, afirma que estão incluídos no “parcelamento”.
Mesmo se assim não fosse, como mencionado no tópico da decadência, qualquer
retificação do crédito de obrigação principal não repercute no valor da multa deste Auto de
Infração que tem valor fixo independentemente do número de irregularidades constatadas, basta
que reste configurada uma única competência ou um único desconto não efetuado, por exemplo.
Por fim, conclui-se que esta multa foi aplicada corretamente, em consonância com
as normas legais e regulamentares, com o seu valor atualizado consoante autorização expressa
contida no art. 373 do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 211
DF CARF MF
Original